Tribunal: TJES
Processo: 5008700-38.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008700-38.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRENE DE PAULA RIBEIRO 10964431718 e outros
RECORRIDO: RUBIA GUERRA DE ARAUJO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008700-38.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
MIRENE DE PAULA RIBEIRO 10964431718
E
MIRENE DE PAULA RIBEIRO

RECORRIDO:
RUBIA GUERRA DE ARAUJO

JUÍZA SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO. CONTRATO DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MULTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora contratou a requerida para prestar serviços de fotografia em seu casamento, todavia em decorrência do estado de saúde da autora solicitou o cancelamento do contrato e a devolução integral dos valores pagos.

Na contestação, a requerida aduz a legalidade do contrato e que não houve qualquer ato ilícito por parte da requerida, considerando que se disponibilizou para reagendar o evento em diversas oportunidades.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada, julgando válida a retenção de 10% do valor do contrato a título de multa e a condenou a requerida a proceder com a restituição de 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais) e pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 4423058), o Recorrente sustenta que a parte autora requereu a devolução integral dos valores e que a recorrente se demonstrou disposta a diminuir o percentual de 50% da multa rescisória para 20%, em demonstração a boa-fé, e que o patamar de 10% arbitrado pelo juízo
a quo
se mostra irrazoável. Desta forma requer a majoração da multa rescisória e a improcedência dos danos morais, e subsidiariamente a minoração dos mesmos.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

Da análise do conjunto probatório, verifico que acertada a decisão do juízo
a quo
no sentido de que incabível a devolução integral, considerando que a rescisão se deu por culpa exclusiva da autora. Contudo, o percentual de 10% (dez por cento) não se demonstra desproporcional, considerando que a requerida não comprova efetivos prejuízos que teve com o cancelamento, considerando que a recorrente foi informada com 3 (três) meses de antecedência conforme ID 4422990.

Neste sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET DE CASAMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DO CASAMENTO. DECLARADA A NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A RETENÇÃO ABUSIVA E EXCESSIVAMENTE ONEROSA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A FORNECEDORA TENHA DESPENDIDO VALORES COM ANTECIPAÇÃO DOS PREPARATIVOS DA FESTA. MULTA CONTRATUAL LIMITADA A 10% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. APLICAÇÃO DO ART. 51, IV, DO CDC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso da ré conhecido e desprovido. .Recurso da autora conhecido e parcialmente provido (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0029901-45.2017.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juiz Nestario da Silva Queiroz - J. 20.04.2020)

(TJ-PR - RI: 00299014520178160018 PR 0029901-45.2017.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Juiz Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 20/04/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/04/2020)

Assim, verifico que o valor a título de danos morais não se mostra desproporcional e irrazoável e deve ser mantido, desta forma mantenho incólume a r. sentença.

ISTO POSTO, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)